Tribunal: STF
Processo: RE 1331488
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 2, p. 127):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART 26 DA LEI 8.870/94. APLICAÇÃO AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ENTRE 05/04/91 E 31/12/91. 1. A norma insculpida no art. 26 da Lei 8.870/94 só se aplica aos benefícios concedidos entre 5 de abril de 1991 e 31 de dezembro de 1993. 



    2. O art. 26 da Lei 8.870/94 não teve o condão de afastar os limites revistos no § 2º do art. 29 da Lei 8.213/91, mas, sim, estabelecer como teto limitador dos benefícios concedidos no período de 05 de abril de 1991 a 31 de dezembro de 1993 o salário-de-contribuição vigente na competência de abril de 1994. 



    3 . In casu, o benefício revisando não se amolda à hipótese de recuperação, pois a DIB ficta (03/91) está fora do período legal (05/04/91 a 31/12/93).”



    Os embargos de declaração foram parcialmente acolhidos, para fins de prequestionamento (eDOC 2, p. 146).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 14 da EC 20/98 e art. 5º da EC 41/03.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 2, p. 176):



    “O que quer o Segurado é a efetiva aplicação da coisa julgada reconhecida pelo INSS em acordo e admita para revisão de TODOS os benefícios, pois deferidas na RG do RE 564.354 e a ACP nº 0004911- 28.2011.4.03.6183, é só isto que busca o segurado, agora pela via excepcional em face da coisa julgada superveniente e, evitando-se que se faça um processo executivo em paralelo para o caso de aproveitamento dos excedentes referidos às EC’s 20 e 41. 



    Crê o autor, ora recorrente, que não há óbice na pretensão executiva do autor dado ao fato do reconhecimento o direito adquirido ao melhor benefício tenha sua DIB fixada em 03/1991, período do buraco negro. MAIS UMA VEZ, o próprio Excelso Pretório diz seja o RE 564.354 aplicável a todos os benefícios, inclusive àqueles dentre 05.10.1988 a 05.04.1991 referente ao buraco negro, cuja manifestação primeira nasce de decisão do já saudoso Ministro TEORI ZAVASCKI.”



    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região admitiu o recurso extraordinário (eDOC 2, p. 202).



    Em 14.6.2021, a Presidência desta Corte determinou o retorno dos autos à Corte de origem, nos termos do artigo 1.030, I a III, do Código de Processo Civil, à luz do tema 930 da repercussão geral (eDOC 5, p. 2).



    A 6ª Turma do TRF/4ª Região houve por bem manter incólume o acórdão vergastado (eDOC 22, p. 1).



    É o relatório. Decido.



    O recurso merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo de instrumento, assim asseverou (eDOC 2, p. 125):



    “Para os benefícios deferidos entre 05/04/91 e 31/12/93 aplica-se a regra contida no art. 26 da Lei 8.870/94, que instituiu o 'incremento no primeiro reajuste' com o fito de recuperar perdas verificadas na fixação da renda mensal inicial dos benefícios cujo salário de benefício tenha sido limitado ao teto, compatibilizando tal corte com a existência de um índice proporcional no primeiro reajuste, a exemplo do que posteriormente aconteceu com a recuperação dos tetos admitida pelo STF sempre que houve a elevação dos tetos (EC's 20 e 41). Esta Corte tem admitido a regra sempre que verificada a limitação:



    PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO . ART 26 DA LEI 8.870/1994. CONSECTÁRIOS. CUMPRIMENTO IMEDIATO DO ACÓRDÃO. 1. A incidência do art. 26 da Lei nº 8.870/1994 está condicionada à presença de dois requisitos: que o benefício tenha sido concedido no interstício de 05/04/91 a 31/12/93, e que o salário de benefício tenha sido limitado ao teto vigente quando da data da concessão. 2. Correção monetária desde cada vencimento, pelo IPCA-E. 3. Ordem para imediato cumprimento do acórdão. (TRF4, APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA Nº 5005588-18.2010.404.7108, 5ª Turma, Juíza Federal GISELE LEMKE, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 01/03/2018)”



    Entretanto, in casu, o benefício revisando não se amolda à hipótese de recuperação, pois a DIB ficta (03/91) está fora do período legal (05/04/91 a 31/12/93). 



    Logo, sem a incidência do citado art. 26 da Lei 8.231/91, não há diferenças nem quanto ao benefício originário nem, por conseguinte, quanto ao benefício derivado. 



    Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo de instrumento.”



    A matéria discutida nestes autos já foi objeto de análise por esta Corte. Ao apreciar o RE 937.595, Rel. Min. Roberto Barroso, relativo à  possibilidade de aplicação dos tetos instituídos pelas Emendas Constitucionais ns. 20/1998 e 41/2003 aos benefícios concedidos entre 5.10.1988 e 5.4.1991, Tema 930 da sistemática da repercussão geral, DJe 28.9.2017, o Plenário do STF considerou a existência de repercussão geral da matéria e no mérito concluiu: 



    “Direito previdenciário. Recurso extraordinário. Readequação de benefício concedido entre 05.10.1988 e 05.04.1991 (buraco negro). Aplicação imediata dos tetos instituídos pelas EC´s nº 20/1998 e 41/2003. Repercussão geral. Reafirmação de jurisprudência. 1. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata dos novos tetos instituídos pelo art. 14 da EC nº 20/1998 e do art. 5º da EC nº 41/2003 no âmbito do regime geral de previdência social (RE 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em regime de repercussão geral). 2. Não foi determinado nenhum limite temporal no julgamento do RE 564.354. Assim, os benefícios concedidos entre 05.10.1988 e 05.04.1991 (buraco negro) não estão, em tese, excluídos da possibilidade de readequação, segundo os tetos instituídos pelas EC´s nº 20/1998 e 41/2003. O eventual direito a diferenças deve ser aferido caso a caso, conforme os parâmetros já definidos no julgamento do RE 564.354. 3. Repercussão geral reconhecida, com reafirmação de jurisprudência, para assentar a seguinte tese: “os benefícios concedidos entre 05.10.1988 e 05.04.1991 (período do buraco negro) não estão, em tese, excluídos da possibilidade de readequação segundo os tetos instituídos pelas EC´s nº 20/1998 e 41/2003, a ser aferida caso a caso, conforme os parâmetros definidos no julgamento do RE 564.354, em regime de repercussão geral.” 



    Com efeito, verifico que a instância a quo decidiu a questão em desconformidade com o entendimento firmado por ocasião do julgamento RE-RG 937.595, Tema 930, da sistemática da repercussão geral.



     Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos termos do art. 932, V, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, § 2º, do RISTF, para cassar o acórdão recorrido e determinar que outro seja proferido,  com observância à tese jurídica fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE-RG 937.595.



    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente